Tribunal: STF
Processo: ARE 1354610
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO e remessa necessária. Ação civil pública. Expedição de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros( AVCB) em escola estadual. Diadema. 1. Preliminar de nulidade da r. sentença. Prolação por juízo incompetente. Afastamento. Aplicação do art. 64, §4º, do CPC. 2. Necessária expedição do Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB. Ato vinculado com finalidade de garantir direito fundamental assegurado constitucionalmente. Aplicação da Lei nº 13.425/17 c.c. Lei Complementar Estadual nº 1257/15 e respectivo Decreto Regulamentar nº 63.911/18. Sentença de parcial procedência do pedido reformada minimamente. 3. Sentença que majorou o prazo de 18 meses para 24 meses. Termo 'a quo' que deve ser do momento em que foi deferida a tutela de urgência. Multa fixada em sentença que deve ser reduzida para R$ 25,00 por dia, nos termos da inicial, não ultrapassando R$30.000,00. 4. Dado parcial provimento aos recursos voluntários do Ministério Público e da Fazenda Estadual e negado provimento à remessa necessária.” (pág. 2 do documento eletrônico 5). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput; e 167, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, assim dirimiu a controvérsia em exame:



    “[...]



    2. Conforme se depreende da inicial tem-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, após instauração de Inquérito Civil n. 977/2018 (fls. 05/51), propôs a presente ação com objetivo de compelir a Fazenda Estadual a providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros para a Escola Estadual Jardim Arco Iris, localizada na rua Afonso Pena, 450, Casa Grande, Diadema. Com o recebimento da inicial houve o deferimento da tutela provisória de urgência (fls. 52/53) e culminou com a sentença de parcial procedência que, no entanto, deverá ser reformada minimamente.



    3. Inicialmente tem-se que a preliminar de nulidade da r. sentença não comporta acolhimento em razão do art. 64, parágrafo 4º do CPC que assim estabelece:



    […]



    3.1. O i. magistrado da Vara da Fazenda Pública de Diadema cumpriu o v. acórdão proferido nos autos do conflito de competência, manteve as decisões anteriores e determinou a remessa dos autos para o exame das apelações interpostas, ratificando expressamente a r. sentença recorrida (fl. 183).



    4. Mérito. A Lei Nacional n. 13.425, de 30 de março de 2017 estabeleceu diretrizes sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público - em seus artigos 2º ao 5º assim estabelece:



    […]



    4.1. A Lei Complementar Estadual n. 1.257/2015 instituiu o CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS e o Decreto Regulamentar n. 63.911/2018 regulamentou aspectos da segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, assim prevê:



    […]



    4.2. Constata-se que o AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB configura-se imprescindível, por força de lei e é uma das espécies de licença. E, conforme demonstrou o autor da presente ação civil pública a escola descrita nos autos não possui AVCB válido (fl. 13), fato este não negado (vide ofício da Diretoria de Ensino da Região de Diadema (fls. 09/15):



    […]



    5. Assim, sendo de observância obrigatória do ente público assegurar a incolumidade física dos alunos para que tenham acesso a direito fundamental educação pública de rigor a expedição do AVCB, sem qualquer tipo de argumento falta de orçamento ou receitas próprias para se eximir de cumprir ato vinculado.



    […]



    7. No tocante à insurgência do Ministério Público com relação ao termo 'a quo' para o cumprimento da obrigação determinada em sentença, comporta acolhimento. Note-se que em 22.01.2019 foi conferido o provimento de urgência a fim de que a requerida comprovasse a obtenção do Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de 18 meses contados da intimação da tutela de urgência (fl. 52/53). Após, com a prolação da sentença, esse prazo foi majorado para o correspondente a 24 meses o que acaba por perpetuar o cumprimento de obrigação por parte da Fazenda Estadual que até o momento não se tem notícias acerca de seu cumprimento. Assim o prazo de 24 meses majorado pelo magistrado deve ter como termo 'a quo' a data da concessão da tutela de urgência e não da sentença. Assim, para se evitar insegurança jurídica com tal oscilação, melhor que seja a partir do marco retro definido, afastada, então, eventual surpresa para a parte.



    8. Já no concernente a imposição de multa à Fazenda, por eventual descumprimento da obrigação à requerida na medida em que o pedido inicial do autor foi de aplicação da multa diária de R$25,00 cujo montante não deve ultrapassar R$30.000,00, importâncias comedidas e que atingem o propósito, que é compelir a requerida ao adimplemento da decisão judicial. Cumpre aqui trazer à tona julgados cuja discussão foi a mesma destes autos no tocante ao prazo:



    […].” (pag. 6-22 do documento eletrônico 5)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmula 279 e 280/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 25.02.2016. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o qual se limitou à análise de legislação local para reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício de pensão por morte. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 913.077-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.11.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 877.864-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator